Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710434-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO DIAS DE SOUSA AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Orlando Dias de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 228706951 do processo n. 0730363-51.2023.8.07.0001) que, nos autos de cumprimento de sentença iniciado por Ronaldo Maciel Dias contra Renato Maciel Dias e contra o agravante, indeferiu o pedido de devolução do veículo Mitsubishi L200 Triton, placa REQ4J15. Nas razões recursais (ID 69952959), o agravante/executado apresenta síntese dos fatos. Alega que era o legítimo proprietário do veículo Mitsubishi L200 Triton, placa REQ4J15 e afirma que, desde a aquisição do veículo, em 2021, assumiu a posse do bem. Pontua que a obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença foi convertida em perdas e danos e que o mandado de busca e apreensão do veículo foi recolhido. Aduz que, no dia 6/2/2025, perdeu a posse do veículo Mitsubishi L200 Triton, placa REQ4J15, em razão de esbulho praticado pelo agravado e pelo advogado Dr. Miguel Ferreira de Melo. Destaca que os fatos foram noticiados ao r. Juízo de origem, inclusive para fins do art. 40 do CPP, oportunidade em que foi pleiteada a restituição do bem. Argumenta que o indeferimento do pedido, com nomeação do agravado como depositário, viola o art. 1.208 do CC e convalida o predomínio da força. Sustenta que a retomada da posse pelo agravado não teve amparo legal ou judicial. Ao final, pleiteia a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja nomeado fiel depositário do veículo Mitsubishi L200 Triton, placa REQ4J15, até o trânsito em julgado do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a decisão agravada, determinando-se a reintegração e a manutenção da posse do veículo Mitisubshi L200 com o Agravante até o trânsito em julgado da Ação de cumprimento”. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 227535484 do processo n. 0730363-51.2023.8.07.0001). Ao ID 69962710, certidão que indica a prevenção do Des. Robson Barboza de Azevedo em razão da apelação n. 0743321-69.2023.8.07.0001 e dos agravos de instrumento n. 0730611-20.2023.8.07.0000, 0743321-69.2023.8.07.0001, 0725458-69.2024.8.07.0000, 0739243-98.2024.8.07.0000, 0705373-28.2025.8.07.0000 e 0707749-84.2025.8.07.0000. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, em razão do afastamento do Des. Robson Barbosa de Azevedo na data da distribuição, conforme certidão (ID 69966757). É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC[1]. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[2], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. TJDFT acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, embora na parte final conste pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal, depreende-se apenas fundamentação acerca da ocorrência de esbulho possessório, sem a expressa indicação da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o r. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;